Tribunal: TCU
Processo: 004.785/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2856/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 19/2021 conduzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para " a aquisição de subscrição e suporte oficial do fabricante em plataforma tecnológica para gestão e governança de serviços de informação interoperáveis baseados em arquitetura SOA da plataforma WSO2 e serviços técnicos especializados " sob o valor adjudicado de R$ 1.752.000,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, a existência de supostas irregularidades nos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante vencedora do certame (Heiliger Tecnologia e Software Ltda.), apontando que, dos sete atestados, seis apresentariam irregularidades tendentes a invalidar os seus aceites e, consequentemente, resultariam na desclassificação da aludida empresa; Considerando que, após analisar as oitivas autorizadas pelo Despacho à Peça 22, a Sefti teria anotado que as manifestações do MAPA e da Heiliger Ltda. demonstrariam que teria sido promovida a devida análise sobre os atestados apresentados pela empresa vencedora do certame e teria ficado devidamente fundamentada a decisão administrativa pela improcedência do recurso administrativo então apresentado pela ora representante; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 51 a 52), a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, além de indeferir os pedidos de cautelar suspensiva e de ingresso da ora representante como parte interessada no processo, promovendo o subsequente arquivamento do feito; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de destacar que, como não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face de decisões tomadas pela administração pública no certame, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no referido certame, anotando, ainda, como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva, além de indeferir o ingresso da ora representante como parte interessada no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, anotando, ainda, como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva, além de indeferir o pedido de ingresso da ora representante como parte interessada no presente processo, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.785/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 26.990.812/0001-15). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: 1.6.1 Jonas Cecílio (OAB-DF 14.344), entre outros, representando a Heiliger Tecnologia e Software Ltda.; 1.6.2. Mariana Mello Ottoni (OAB-DF 33.989), entre outros, representando a Tecnisys Informatica e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, à Heiliger Tecnologia e Software Ltda. e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.